Tribunal: TCU
Processo: 037.478/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12023, modalidade Regime Dif. de Contrat. (RDC) e Uasg 130240 (Objeto: Realizar licitação, na modalidade LICIT AÇÃO EMBRAPA, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENO R PREÇO, modo de disputa FECHADO, mediante regi me de execução por PREÇO GLOBAL, para Contrataç ão de empresa especializada em obra de engenhar ia para execução da Fase I da obra de reforma c om requalificação da antiga fábrica da Saúde pa ra abrigar a Nova Sede da Embrapa Alimentos e T erritórios, situada na Comunidade Saúde, Maceió /AL, conforme especificações no edital e anexos .)

Inteiro teor:
Acórdão 2394/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.478/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Centro Nacional de Alimentos e Territórios (CNAT). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Joaquim Brandão Correia (22879/OAB-PE), representando CBL Empreendimentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência deste acórdão ao Centro Nacional de Alimentos e Territórios (CNAT) e ao representante, enviando-lhes cópias dos pareceres que o fundamentam; 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso VI, do Regimento Interno do TCU.